Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736936-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS MARQUES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que fixou astreintes em razão do descumprimento de decisão anterior que concedeu a tutela de urgência. Verifico que tanto a decisão que concedeu a tutela de urgência quanto a decisão agravada referem-se à suspensão de descontos efetivados em conta corrente, enquanto as razões recursais expõem a impossibilidade de cumprimento da decisão em virtude de os empréstimos serem consignados em folha de pagamento (id 182551981 e 206492628 dos autos originários). Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator